Tribunal: TJES
Processo: 5007331-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007331-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: CONSTRUTORA APIA S/A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CONSTRUÇÃO CIVIL.
DIFAL.
ICMS.
SEGURO-GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante para o Tema nº 1.093: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

2.
Nas hipóteses em que há aquisição de materiais em outro Estado para empregá-los no desempenho da atividade-fim da empresa, não há promoção de circulação da mercadoria a caracterizar operação mercantil sujeita ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

3.
O auto de infração, como documento que é, goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, sendo certo que consiste em ônus do autor, à luz do art. 373, I, do CPC, infirmar a referida presunção.

4.
Em sede de cognição sumária, constato que não há fundamentação nesse sentido na petição inicial da autora, a qual limita-se em afirmar que, por ser empresa da construção civil, não recolhe ICMS.

5.
Não houve a demonstração concreta de que as mercadorias sobre as quais houve a incidência de ICMS consistem em insumos voltados à atividade de construção civil, de modo que não reputo possível suspender, por esse argumento, a inexigibilidade do crédito tributário.

6.
O C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o seguro-garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto não se encontra no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

7.
Estando diante de seguro-garantia, ao qual não se aplica a suspensão do artigo 151, do CTN, a jurisprudência pátria reconhece ser possível, apenas, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva.

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
007331-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CONSTRUTORA APIA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão reproduzida no ID nº 5432395 que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
CONSTRUTORA APIA S/A,
deferiu o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, recebendo o seguro-garantia apresentado,
“a fim de determinar que os autos de infração nº 5.064.330-0 e nº 5.064.305-5 não constituam óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal pelo prazo contido na apólice do seguro”.

Em suas razões (ID nº 5432392), sustenta o agravante que
(i)
a cobrança do ICMS-DIFAL a incidir sobre as relações comerciais feitas pela agravada é legítima, pois, a despeito dessa consistir em empresa da construção civil, a qual, em regra, não se sujeita à cobrança de ICMS,
“no momento em que adquire com habitualidade mercadorias em outra unidade da Federação alheias a sua atividade principal, beneficiando-se da condição de contribuinte ao utilizar a alíquota interestadual, pratica o fato gerador do imposto e, consequentemente, estará obrigada ao recolhimento da complementação da carga tributária através do recolhimento do diferencial de alíquota”.

Também aduz que
(ii)

“na época dos fato
s
a empresa era habilitada para realizar operações como contribuinte do ICMS, sendo certo que essa situação só se modificou em 08/07/2022”
e que
(iii)

“há expressa previsão legal de possibilidade de empresa da construção civil recolher o diferencial de alíquota devido pela aquisição interestadual de bens de uso ou de materiais de consumo”,
nos termos do art. 459, § 1º, III, do RICMS.

Ademais, alega que
(iv)
a agravada não apresentou prova concreta que demonstrasse que os itens adquiridos foram utilizados na construção civil.

Por derradeiro, sustenta que
(v)
o seguro-garantia não é apto a suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário.

Nesta feita, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para
“reformar a r. decisão agravada, mantendo-se incólume as exações contidas nos autos de infração nº 5.064.330-0 e 5.064.305-5 até o julgamento final da ação de piso”.

Decisão de ID nº 5566569 deferindo parcialmente a tutela recursal pleiteada, mantendo apenas a eficácia da decisão em relação ao recebimento do seguro-garantia para determinar que os autos de infração nº 5.064.330-0 e 5.064.305-5 não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice de seguro.

Em sede de contrarrazões (ID nº 5832468), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Irresignado, o agravado interpôs recurso de agravo interno (ID nº 5852642).

Contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID nº 6412129).

Pois bem.

Na origem, trata-se de
“
ação anulatória de débito fiscal
”
ajuizada por
CONSTRUTORA
ÁPIA S/A
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Segundo consta da peça de ingresso, a autora é uma empresa que atua no ramo da construção civil e, enquanto tal, adquire matérias-primas para empregar em suas obras em outros Estados. Alegou que, em razão das referidas aquisições, houve a lavratura de autos de infração em razão do não recolhimento de ICMS-DIFAL relativamente aos períodos de apuração compreendidos entre 10/2015 a 08/2017.

Sustentou, sobre esse ponto, que a lavratura seria indevida, pois, como empresa da construção civil, não é contribuinte do ICMS, mas sim de ISSQN, em razão de seus serviços prestados.

Diante desse cenário, apresentou seguro-garantia, e pleiteou pelo deferimento de tutela de urgência, para que o Estado do Espírito Santo promova
“a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração nº 5.064.330-0 e 5.064.305-5, bem como que o Estado-Réu se abstenha de negar o fornecimento de certidão negativa de regularidade fiscal à autora, com justificativa de existência dos créditos tributários em questão”.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que
,
nos termos da Súmula nº 432/STJ,
“as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumo em operações interestaduais”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o agravante interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, é importante esclarecer que o cerne da controvérsia consiste no exame da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais envolvendo a aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

Inicialmente, não se descuida que, em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante para o Tema nº 1.093: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

Portanto, deu-se provimento ao recurso extraordinário para declarar inválida a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.

Igualmente, prevê o Enunciado da Súmula nº 432 do STJ:
“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

Essa orientação tem sido largamente repercutida neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, permitindo-me destacar, para ilustração, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DA APELADA. INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. PRELIMINAR DO APELANTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMPRESA DEDICADA AO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. INSUMOS. INEXIBILIDADE DO IMPOSTO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de intempestividade. O Ato Normativo n. 120/2015 suspendeu os prazos processuais durante a Semana do Advogado, de modo que os prazos recursais iniciados antes do referido período recomeçaram a correr, pelo restante, após o seu fim. Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de ausência de dialeticidade. É dialético o recurso quando é possível extrair das razões recursais o efetivo combate à fundamentação da sentença, ainda que reproduzam o conteúdo da contestação. Preliminar rejeitada. 3) Preliminar de inépcia da petição inicial. Se as alegações de ausência de documento indispensável e de incongruência entre a causa de pedir e o pedido inserem-se no juízo acerca da procedência da demanda, é no mérito da sentença, e não preliminarmente, que devem ser analisadas. Preliminar rejeitada.
4) Mérito. As empresas de construção civil não se sujeitam ao recolhimento de ICMS quando realizam operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização nas obras que executam. Precedentes do STF, STJ e TJES
. 5) Devem ser invalidadas as autuações fiscais pautadas no descumprimento de obrigações acessórias relativas aos contribuintes do ICMS quando a empresa de construção civil autuada, contribuinte do ISS, adquiriu insumos utilizados em suas obras, afastando a sujeição ao imposto estadual e, consequentemente, os deveres de registro e emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria. 6) Recurso desprovido.”

(TJ-ES - APL: 00062298520128080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017)

Assim, proclama-se que nas hipóteses em que há aquisição de materiais em outro Estado para empregá-los no desempenho da atividade-fim da empresa, não há promoção de circulação da mercadoria a caracterizar operação mercantil sujeita ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Porém, não obstante os aludidos precedentes vinculantes, é importante rememorar que o auto de infração, como documento que é, goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, sendo certo que consiste em ônus do autor, à luz do art. 373, I, do CPC, infirmar a referida presunção.

Sobre este ponto, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OPÇÃO FACULTATIVA À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO IMPOSTO DEVER DE RECOLHIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS MERCADORIAS FORAM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
1. As empresas de construção civil não se sujeitam ao recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS quando realizam operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização nas obras que executam (STJ, Súmula 432)
. 2. A agravante está inscrita no cadastro da SEFAZ/ES como optante facultativa de contribuinte de ICMS, estando sujeita às condições explicitadas art. 459, §1º, incisos I, II e III, do RICMS/ES, ou seja, deve recolher o ICMS nas aquisições interestaduais de bens para seu ativo ou de bens de uso ou materiais de consumo.
3. Não há provas de que as mercadorias adquiridas pela agravante em outros Estados da Federação eram para exclusivo emprego nas obras de construção civil.
4. Além de algumas notas fiscais objeto da autuação do Fisco estadual possuírem natureza de venda, o próprio contrato social dispõe que a empresa também possui objetos sociais diversos de construção civil, como fabricação e montagem de estruturas metálicas, incorporação de empreendimentos imobiliários e fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado. 5. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006330, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Com efeito, seria ônus do autor comprovar, fundamentadamente, o porquê as mercadorias sobre as quais incidiu ICMS, na realidade, consistiriam em insumos para sua atividade de construção civil.

Não obstante, em sede de cognição sumária, constato que não há fundamentação nesse sentido na petição inicial da autora, a qual limita-se em afirmar que, por ser empresa da construção civil, não recolhe ICMS.

Uma série de notas fiscais e contratos acompanharam a petição inicial, sem que houvesse, porém, maiores discriminações a seu respeito e comprovações de que se tratam de mercadorias utilizadas em sua atividade.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o
“fato de desenvolver atividade de construção civil não lhe atribui uma espécie de salvo-conduto para aquisição de mercadorias mediante o não pagamento do diferencial de alíquota, sem, repise-se, que haja prova cabal de que se destinam efetivamente ao cumprimento do contrato revelador de obrigação de fazer”
(TJ-MT - APL: 00135275920138110041 27304/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2016).

Delineadas tais considerações, compreendo que não houve a demonstração concreta de que as mercadorias sobre as quais houve a incidência de ICMS consistem em insumos voltados à atividade de construção civil, de modo que não reputo possível suspender, por esse argumento, a inexigibilidade do crédito tributário.

Não obstante, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo,
compreendo ser possível o recebimento de seguro-garantia apenas para fins de que os autos de infração não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice do seguro.

Isso porque, tratando-se de demanda que visa desconstituir crédito tributário, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto não se encontra no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA OU DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. ROL TAXATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O
acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte acerca da inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no rol taxativo do art. 151 do CTN
. (...
)

(STJ; AgInt-REsp 2.029.786; Proc. 2022/0215338-0; MA; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 17/02/2023)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do RESP nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula nº 112/STJ.
3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AI 0028005-34.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

Por esse motivo, estando diante de seguro-garantia, ao qual, como dito, não se aplica a suspensão do artigo 151, do CTN
1
, a jurisprudência pátria reconhece ser possível, apenas, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. No julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, constatou-se que
a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando, expressamente, que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive a medida de protesto
, que, segundo o STF, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA, conforme ADI nº 5135, cuja ementa ali colacionada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; EDcl-AI 0022345-84.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para confirmar

a tutela
recursal
outrora deferida no ID nº 5566569
, mantendo tão somente a eficácia da decisão em relação ao recebimento do seguro-garantia para determinar que os autos de infração nº 5.064.330-0 e 5.064.305-5 não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, pelo prazo contido na apólice de seguro.

Nesta feita,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator